Tribunal: TJES
Processo: 5005126-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005126-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
contra a decisão proferida nos autos da de execução fiscal ajuizada por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, alega o agravante que no decurso de quase dez anos de marcha processual não houve a efetivação de qualquer medida constritiva destinada à satisfação do crédito exequendo, de modo que a execução fiscal tomou rumo errante, indiligente e ineficaz.

Argumenta que, na última década, foram promovidas inúmeras diligências voltadas à penhora de bens na sede da empresa devedora, consultas a ativos financeiros via convênio Bacenjud, levantamento patrimonial junto à Receita Federal do Brasil pelo convênio Infojud, além de diligências Renajud voltadas à localização de veículos, sendo que todas as medidas implementadas restaram fracassadas.

Sustenta que a decisão interlocutória deixou de observar o precedente contido no REsp n. 1.340.553/RS com base em condicionantes novas, adotando fundamentos
sui generis
para indeferir os pedidos lançados na objeção de pré-executividade, negando vigência ao caráter vinculante do precedente jurisdicional, projetando equivocadamente a interrupção do prazo prescricional.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de março de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
APACHE COMERCIO DE CEREAIS LTDA
contra a decisão proferida nos autos da de execução fiscal ajuizada por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, alega o agravante que no decurso de quase dez anos de marcha processual não houve a efetivação de qualquer medida constritiva destinada à satisfação do crédito exequendo, de modo que a execução fiscal tomou rumo errante, indiligente e ineficaz.

Argumenta que, na última década, foram promovidas inúmeras diligências voltadas à penhora de bens na sede da empresa devedora, consultas a ativos financeiros via convênio Bacenjud, levantamento patrimonial junto à Receita Federal do Brasil pelo convênio Infojud, além de diligências Renajud voltadas à localização de veículos, sendo que todas as medidas implementadas restaram fracassadas.

Sustenta que a decisão interlocutória deixou de observar o precedente contido no REsp n. 1.340.553/RS com base em condicionantes novas, adotando fundamentos
sui generis
para indeferir os pedidos lançados na objeção de pré-executividade, negando vigência ao caráter vinculante do precedente jurisdicional, projetando equivocadamente a interrupção do prazo prescricional.

É o breve relatório. Passo à análise do recurso.

No julgamento do REsp 1340553/RS, entendeu a Corte Cidadã o seguinte:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Diante disso, infere-se que o STJ entendeu que o início da prescrição intercorrente se dá, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

In casu
, o ajuizamento da demanda se deu em 17/10/2011 e a citação válida ocorreu em 14/05/2012, suspendendo-se, portanto, a ocorrência da prescrição.

Em 17/07/2012 o exequente rejeitou os bens oferecidos pelos executados, vindo a renovar o requerimento de penhora em 15/01/2013.

Em 06/11/2017 o Estado reiterou o pedido de penhora
on line
. Contudo, os requerimentos formulados em 2013 e 2017 somente foram apreciados pelo juízo
a quo
em 26/02/2019, oportunidade em que foram localizados veículos de propriedade dos executados.

Dito isso, cabe ressaltar que a fluência do prazo prescricional, nos termos em que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, depende da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

No caso dos autos, a citação dos executados foi perfectibilizada, tendo o exequente promovido os requerimentos devidos e sido localizados bens passíveis de penhora. Desse modo, inexiste o liame que deflagre a fluência da prescrição intercorrente, qual seja, a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis.

Ao contrário do que sustenta o agravante, nenhum dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ foram configurados, na medida em que foram localizados bens passíveis de penhora e a citação foi efetivada.

Em verdade, pretende o recorrente que o repetitivo seja aplicado em hipótese alheia à estabelecida pela Corte Cidadã, valendo-se da morosidade do judiciário em realizar a pesquisa de bens solicitada.

Assim, sendo certo que em nenhum momento a Fazenda Pública foi intimada para tomar ciência acerca da ausência de localização de bens do devedor, além de as diligências requeridas, e realizadas tardiamente pelo judiciário, terem retornado frutíferas, não vejo razões para reformar o
decisum
objurgado, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - REsp 1340553/RS - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
O STJ entendeu que o início da prescrição intercorrente se dá, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

2 -
A fluência do prazo prescricional, portanto, nos termos em que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, depende da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

3 -
No caso dos autos, a citação dos executados foi perfectibilizada, tendo o exequente promovido os requerimentos devidos e sido localizados bens passíveis de penhora. Desse modo, inexiste o liame que deflagre a fluência da prescrição intercorrente, qual seja, a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis.

4 -

Ao contrário do que sustenta o agravante, nenhum dos requisitos estabelecidos pelo C. STJ foram configurados, na medida em que foram localizados bens passíveis de penhora e a citação foi efetivada. Em verdade, pretende o recorrente que o repetitivo seja aplicado em hipótese alheia à estabelecida pela Corte Cidadã, valendo-se da morosidade do judiciário em realizar a pesquisa de bens solicitada.

5 -
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.